Tribunal: CARF
Processo: 13896.902531/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.902531/2020-03
ACÓRDÃO
1302-007.892 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017
IRRF. REMESSA DE VALORES PARA OS PAÍSES BAIXOS. TAXAS
AEROPORTUÁRIAS. CONVENÇÃO BRASIL- PAÍSES BAIXOS.
A Convenção Brasil-Países Baixos para evitar a dupla tributação não
contempla regra distributiva de competência que comporte taxas
aeroportuárias pagas aos respectivos estados.
CONVENÇÃO BRASIL-PAÍSES BAIXOS. ILHA DE CURAÇAO. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO.
Para efeitos da Convenção Brasil-Países Baixos para evitar a dupla
tributação, o território dos Países Baixos engloba, expressamente, somente
os territórios situados na Europa, não abrangendo a ilha de Curaçao.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.892 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902531/2020-03
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto pela contribuinte em face de acórdão da DRJ
que julgou improcedente sua impugnação.
A contribuinte transmitiu Declaração de Compensação – DCOMP, para compensar
débitos com crédito originário de recolhimento indevido do IRRF decorrente do pagamento de
taxas aeroportuárias a governo estrangeiro.
O despacho decisório não homologou a compensação realizada, entendendo não
existir regra de isenção do IRRF na convenção Brasil-Países Baixos, no caso de rendimento de
governo estrangeiro.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, sustentando a higidez
do pagamento indevido e a aplicação da referida convenção.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, por entender que a convenção em
análise não contempla regra distributiva de competência que comporte taxas aeroportuárias
remetida ao governo estrangeiro por meio de suas agências.
Cientificada a contribuinte, apresentou Recurso Voluntário, sustentando a aplicação
do artigo 7o da convenção internacional firmada pelo Brasil-Países Baixos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
A contribuinte foi intimada em 06/07/2023 e apresentou Recurso Voluntário em
08/08/2023, logo, é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço.

Delimitação da lide
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.892 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902531/2020-03
3
A matéria cujo litígio diz respeito versa sobre a aplicação do Tratado Brasil-Bélgica
às tarifas aeroportuárias pagas pela contribuinte ao próprio estado da Bélgica, por meio de suas
agências controladoras.
A contribuinte, em síntese, alega:
Preliminarmente, conforme adiante se verá em detalhes, o julgamento deve ser
declarado nulo por vício processual atinente à forma de julgamento. Com efeito, à
data da sessão de julgamento, no dia 03.04.2023, já vigorava a Portaria MF no
20/2023, cujo artigo 3o, inciso II, alínea “a” determinava que os julgamentos
atinentes ao contencioso administrativo fiscal de “pequeno valor” fossem
julgados monocraticamente, o que não ocorreu.
Ainda que assim não fosse, o que se admite para argumentar, o despacho
decisório prolatado originariamente é nulo em razão de prévia fiscalização relativa
ao mesmo período e tributo que veio a ser autuado, com o prévio encerramento
do TDPF sem qualquer ressalva, muito menos uma autuação.
No mérito, as razões adotadas pela DRJ, com a devida vênia, não merecem
prosperar, à luz do que dispõe o próprio Tratado para Evitar a Dupla Tributação.
Em apertada síntese, o Tratado comporta regra de competência, estampada no
artigo VII, mediante a qual os rendimentos auferidos em um Estado contratante
não podem ser tributados em outro Estado contratante exceto se houver
estabelecimento permanente ou artigo especifico que confira disciplina diversa a
determinada espécie de rendimento, o que evidentemente não é o caso.
Outrossim, é irrelevante se o rendimento foi auferido no exterior em decorrência
do uso de instalações aeroportuárias e/ou pelo tráfego aéreo.
Passo ao julgamento.

Preliminarmente
Nulidade do acórdão recorrido
O acórdão recorrido foi prolatado na sessão de 3 de abril de 2023, em julgamento
colegiado.
Tal como aduzido pela contribuinte, em 22 de fevereiro de 2023, foi publicada
Portaria MF no 20/2023, cujo artigo 3o, inciso II, alínea “a”, determinava que os julgamentos
atinentes ao contencioso administrativo fiscal de “pequeno valor” fossem julgados
monocraticamente. Veja o conteúdo da referida portaria:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar a impugnação ou a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, observado o seguinte:
I - em primeira instância, por decisão colegiada, a impugnação ou manifestação de
inconformidade relativa a contencioso administrativo fiscal cujo lançamento ou
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.892 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902531/2020-03
4
controvérsia supere sessenta salários mínimos; [Redação dada pelo(a) Portaria
Normativa MF no 504, de 1o de junho de 2023]
II - em primeira instância, por decisão monocrática, a impugnação ou
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, em relação ao:
a) contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele
cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos; e
b) contencioso administrativo fiscal de baixa complexidade, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia seja superior a sessenta salários
mínimos e não supere mil salários mínimos; e [Revogado(a) pelo(a) Portaria
Normativa MF no 504, de 1o de junho de 2023]
III - em última instância, por decisão colegiada, os recursos contra as decisões de
que trata o inciso II.
À época da transmissão da DCOMP, o valor original do crédito era de
R$ 118.097,95. O salário-mínimo nacional em 2023 correspondia a R$ 1.320,00, de modo que o
limite dos 60 salários-mínimos totalizaria R$ 79.200,00; mil salários-mínimos totalizariam
R$ 1.320.000,00.
Como se vê, à época do julgamento, vigorava a alínea “b” do inciso II do artigo 3o da
referida portaria e o julgamento deveria ter sido monocrático, mas não foi.
Porém, com a revogação da referida regra de competência da alínea “b” do inciso II
do artigo 3o da portaria, o julgamento seria realizado nos termos do inciso I, isto é, julgamento
colegiado, por superar o limite dos 60 salários-mínimos.
Reconhecer a nulidade do julgamento, nesse momento, seria determinar que fosse
realizado um mesmo julgamento pelo órgão colegiado que já julgou o feito.
Tendo em vista que a decisão recorrida já foi colegiada e não representa qualquer
prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa à contribuinte, entendo por superá-la.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Nulidade do despacho decisório
No que tange à nulidade alegada, segundo a qual a contribuinte já teria passado por
processo de verificação fiscal prévio, relativo ao IRRF e à CIDE sobre remessas no exterior, entendo
que não assiste razão à contribuinte.
Nota-se que o referido procedimento fiscal teve objeto distinto do que aqui é
analisado, pois não há menção ao recolhimento do IRRF utilizado na DCOMP objeto dos autos e
nem se menciona as compensações aqui efetuadas. São situações distintas: aqui se trata de uma
compensação e o procedimento fiscal realizado cuidou de verificar remessas ao exterior sem a
apuração e recolhimento do IRRF e da CIDE.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.892 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902531/2020-03
5
Logo, não há nulidade no despacho decisório; não foram descumpridos os preceitos
do artigo 59 do Decreto-lei no 70.235/1972, bem como não há qualquer situação que macule o ato
administrativo lavrado por autoridade competente.
Rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório.

Mérito
Aplicação de tratados internacionais a tarifas aeroportuárias
Não obstante eu já tenha me manifestado pela aplicação do artigo 7o das
convenções internacionais sobre rendimentos de empresas estrangeiras, o caso em tela é distinto.
Trata-se do pagamento de tarifas aeroportuárias diretamente às agências
controladoras dos Estados estrangeiros. Isto é, trata-se de pagamento ao próprio Estado
alienígena, e não à empresa sediada em outro Estado.
Por essa questão fática, não há que se cogitar pela aplicação do artigo 7o das
convenções internacionais, já que o próprio Estado Contratante não se subsumiria aos “lucros das
empresas”.
Nesse sentido, aproveito-me da permissão dada pela Portaria MF no 1.634/2023 -
RICARF, artigo 114, §12o, inciso I, para declarar minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida. Transcrevo-a:
A Convenção Brasil – Países Baixos para Evitar a Dupla Tributação, promulgada
pelo Decreto no 355/1991, assim dispõe no art. 7:
(...)
De modo geral, como afirmado pela manifestante, caso um determinado
rendimento não se enquadre nos rendimentos especificados nos demais artigos,
deve ser classificado no art. 7 – Lucro da Empresa, e dessa forma é tributado
somente no país de localização da empresa.
Nesse sentido, veja-se por exemplo o seguinte trecho da fundamentação adotada
pela Cosit constante da Solução de Consulta Cosit no 184/2018, que trata de
enquadramento de remessas efetuadas à França, cujo tratado firmado com o
Brasil também segue a Convenção Modelo da OCDE:
(...)
Ocorre que no presente caso, trata-se de tarifas aeroportuárias, cobradas pelo
próprio estado da Holanda, por meio de suas agências controladoras, e a
Convenção Brasil-Países Baixos não contempla regra distributiva de competência
que comporte taxas aeroportuárias remetida ao governo da Holanda por meio de
suas agências.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.892 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902531/2020-03
6
Com isso, a Convenção Brasil-Países Baixos não impede que o Estado da Fonte, no
caso o Brasil, exerça o seu poder de tributar. Ou seja, como afirmado pela
fiscalização, a referida Convenção para evitar a dupla tributação não contemplou
os rendimentos cobrados pelos respectivos estados.
Nesse sentido, o art. 22 da Convenção Brasil-Países Baixos prevê a tributação dos
rendimentos no Estado de origem da remessa, no caso de rendimentos não
mencionados em seus artigos:
ARTIGO 22 RENDIMENTOS NÃO EXPRESSAMENTE MENCIONADOS
Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante não expressamente
mencionados nos artigos precedentes da presente Convenção são tributáveis em
ambos os Estados. (grifei)
Além disso, pelo que se vê das invoices anexadas pela manifestante, a empresa
Dutch Caribean Air Navigation está localizada em Curaçao, e nesse sentido a
Convenção Brasil-Países Baixos não abrange esta ilha, conforme a definição de
território para fins de aplicação do acordo, constante do art. 3, inc. 2, alínea c) da
Convenção:
(...)
Desse modo, percebe-se que para efeitos da Convenção, o território dos Países
Baixos engloba, expressamente, somente os territórios situados na Europa, não
abrangendo a ilha de Curaçao.
Em suma, não há como concordar com a manifestante ao evocar a Convenção
Brasil-Países Baixos, para fundamentar a não incidência do IRRF.
Rejeito as alegações meritórias do Recurso Voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e,
no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 109
DF CARF MF
Original